Tribunal: TJMMG
Processo: 2000179-05.2025.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000179-05.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000070-88.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/10/2025 Publicação: 08/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO JUDICIAL ATÉ O JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REJEIÇÃO – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – REITERAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADA – INCOMPATIBILIDADE MANIFESTA COM A FUNÇÃO POLICIAL MILITAR – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao presente recurso, para manter o acórdão que decretou a perda da graduação do embargante, com a sua consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos por Cosme Damião Aredes Salvino em face do acórdão proferido pelo Órgão Pleno deste eg. Tribunal de Justiça Militar que, à unanimidade, julgou procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do embargante e, por consequência, determinar sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A referida representação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em decorrência da condenação criminal definitiva do militar à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, combinado com os artigos 14, inciso II, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal comum. Em suas razões (Evento 1), o embargante suscita, em sede preliminar, a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão que decretou a perda de sua graduação, bem como do julgamento destes embargos, até que sobrevenha uma decisão definitiva no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria nº 107.310/2 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Corregedoria da Polícia Militar –, instaurado para apurar os mesmos fatos. Argumenta que, embora as esferas judicial e administrativa sejam independentes, possuem finalidades análogas no que concerne à avaliação da capacidade do militar para permanecer na Corporação. Sustenta que o PAD, por sua natureza, proporciona um exercício mais amplo do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de uma instrução probatória mais aprofundada e minuciosa, sendo o procedimento mais adequado para subsidiar uma conclusão justa e proporcional sobre a permanência do militar nos quadros da instituição. No mérito, o embargante alega que o acórdão não reflete a realidade dos fatos e não corresponde à correta aplicação da justiça. Reconhece que, para a decretação da perda da graduação, o colegiado analisou a gravidade do crime, a repercussão do fato perante a tropa e à sociedade, a vida funcional do representado e as circunstâncias do ocorrido, mas pugna pela reavaliação ponderada de cada um desses aspectos. Quanto à gravidade e às circunstâncias do crime, o embargante aduz que, embora não se possa rediscutir o mérito da condenação penal, é imperativo ressaltar as reais circunstâncias fáticas apuradas na ação penal. Salienta que a própria sentença condenatória reconheceu não haver prova inequívoca de quem iniciou as agressões, sendo fato indiscutível a ocorrência de agressões múltiplas e recíprocas entre os envolvidos. Afirma que o único disparo efetuado ocorreu em um momento de fundado temor por sua própria vida, quando se viu cercado por três indivíduos que avançavam em sua direção, um deles portando uma garrafa de vidro, enquanto outro o agarrava pelo braço. Nesse cenário de hostilidade, sustenta que não se poderia exigir dele conduta diversa. O embargante também contesta a fundamentação do acórdão no que tange à motivação do crime. Afirma ser inadequado atribuir ao crime a pecha de "motivo fútil", uma vez que a própria sentença penal condenatória não reconheceu a incidência de tal qualificadora. Argumenta que, ao fazê-lo, o juízo da perda de graduação insere e valora um agravamento inexistente no caso concreto, extrapolando os limites da condenação transitada em julgado. No que concerne à repercussão do fato junto à tropa e à sociedade, o embargante assevera que a alegação de mácula à imagem da Corporação carece de qualquer lastro probatório. Pelo contrário, destaca que os documentos juntados no Evento 20 dos autos originários, consistentes em dezenas de declarações de civis e militares, demonstram que ele sempre foi um profissional de bom conceito e que sua imagem positiva permaneceu intacta mesmo após o ocorrido. Enfatiza que o fato não teve qualquer repercussão midiática, não sendo televisionado ou divulgado em jornais, e que não há nos autos o mínimo elemento que comprove qualquer abalo à credibilidade da instituição ou comoção social. Defende que decisões com consequências tão severas não se podem basear em percepções subjetivas ou suposições, sob pena de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição da República. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por fim, ao abordar sua vida funcional, o embargante reconhece a existência de duas punições disciplinares por agressão a civis, mas pondera que o acórdão lhes conferiu um peso desproporcional. Argumenta que esses episódios, somados ao fato que originou a condenação, constituem três casos isolados em uma carreira de dezesseis anos de dedicação aos deveres do serviço castrense com excelência. Ressalta que seu histórico é predominantemente favorável, pautado em zelo, disciplina e lealdade, atributos reconhecidos por seus superiores e pares, conforme as declarações acostadas aos autos. Sustenta que a manutenção de um profissional com seu histórico nos quadros da PMMG é a medida que se impõe, sob pena de se decretar a perda da graduação com base em um juízo desproporcional e descontextualizado. Para reforçar sua tese, o embargante colaciona julgados deste eg. Tribunal de Justiça Militar, os quais exigiram que a perda da graduação seja medida excepcional e fundamentada, decorrente de um juízo concreto de incompatibilidade ou indignidade. Ao final, o embargante pugna, preliminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão e do julgamento do recurso até a conclusão do PAD, e, no mérito, pelo provimento dos embargos, para a anulação do acórdão e a sua manutenção nas fileiras da PMMG. Intimada, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal apresentou impugnação aos embargos (Evento 7), por meio da qual protesta pelo conhecimento dos embargos em ação penal militar opostos, pela rejeição da preliminar arguida e pelo total desprovimento do recurso, com a manutenção do v. acórdão que decretou a perda da graduação do embargante. Em relação à preliminar arguida pelo embargante, sustenta o embargado a absoluta independência entre as esferas penal e administrativa, afirmando que a apuração em sede de PAD não obsta a análise judicial da conduta do militar sob a ótica dos princípios da hierarquia e da disciplina, especialmente quando já existe uma decisão condenatória transitada em julgado. No que tange ao mérito, o embargado defende a manutenção integral do acórdão impugnado, sob o argumento de que o Tribunal Pleno desta Corte analisou com a devida cautela a conveniência ou não da permanência do embargante na Corporação, não se podendo olvidar a extrema gravidade do crime por ele cometido, consistente em atentar contra a vida de uma pessoa em decorrência de um mero conflito de trânsito. Para reforçar seu argumento, o embargado cita trecho do voto condutor do acórdão, o qual considerou "inconcebível a ideia de que um policial militar, em razão da lentidão do tráfego ou pelo excesso de barulho de ‘buzinas’, saia voluntariamente de seu veículo, efetue disparos de arma de fogo de uso restrito em via pública e atente contra a vida de civis, sem qualquer causa ou motivo aparente que justificasse a ação extrema". Segundo o embargado, a excessiva gravidade dos fatos, por si só, mostra-se suficiente para justificar a exclusão do embargante da PMMG. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 12). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Os presentes embargos foram interpostos tempestivamente, em observância ao prazo previsto no art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, e preenchem os demais requisitos de admissibilidade. Assim, conheço dos embargos e passo à análise da preliminar suscitada. O embargante requer, preliminarmente, a suspensão do presente julgamento até a conclusão do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 107.310/25 – Corregedoria da polícia Militar –, instaurado no âmbito da corporação militar para apurar os mesmos fatos que ensejaram a condenação criminal. Sustenta que o procedimento administrativo seria mais robusto e adequado para a produção de provas e a análise minuciosa da conduta, devendo-se aguardar seu desfecho. Contudo a preliminar não merece acolhida. É cediço que o nosso ordenamento jurídico consagra o princípio da independência das instâncias penal, civil e administrativa. Cada uma dessas esferas de responsabilização possui finalidades, procedimentos, pressupostos e sanções distintos, de modo que a atuação em uma delas não obsta, via de regra, a apuração e o julgamento nas demais. A representação para perda da graduação é um procedimento de natureza jurisdicional, cuja competência é atribuída a este Tribunal, e possui como requisito legal a existência de uma condenação criminal, com trânsito em julgado, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por crime que, analisado em suas circunstâncias, revele a incompatibilidade do militar com a instituição a que pertence. O pressuposto para a instauração e o julgamento desta ação, qual seja, a sentença condenatória irrecorrível, já se encontra devidamente preenchido, conforme certidão de trânsito em julgado acostada no Evento 8 dos autos originários. A análise a ser realizada por esta Corte não se confunde com a apuração de falta disciplinar no âmbito da corporação militar. Enquanto o PAD visa aferir a violação de deveres e obrigações de natureza administrativa, a presente representação judicial destina-se a um juízo de valor sobre a compatibilidade ética e moral do condenado com as fileiras de uma instituição militar, à luz da gravidade do crime cometido. Dessa forma, a pendência de conclusão de um PAD – que, segundo o embargante, encontra-se em fase de realização de perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde, seguindo para a fase instrutória – é absolutamente irrelevante para o deslinde da presente causa. A eventual decisão proferida na seara administrativa, seja ela qual for, não possui o condão de vincular o Poder Judiciário em sua apreciação. Subordinar o julgamento judicial ao término de um procedimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 administrativo seria inverter a lógica do sistema e submeter a jurisdição a um órgão de outra esfera de poder, o que é inadmissível. A autonomia das instâncias garante que cada uma exerça seu mister de forma independente, respeitando suas finalidades específicas. Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, "a apuração administrativa pela via do PAD não impede que o Poder Judiciário, por meio da ação de perda da graduação, analise a conduta do militar à luz dos princípios da hierarquia e disciplina que orientam a manutenção da ordem nas Corporações Militares". Por tais razões, a pretensão de suspensão do feito carece de qualquer amparo legal ou lógico, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. Passo ao exame do mérito. Os embargos, em sua essência, não trazem qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de abalar a sólida base fática e jurídica que levou este Tribunal Pleno, de forma unânime, a decretar a exclusão do militar. Trata-se, em verdade, de uma repetição das teses já apresentadas na defesa escrita, as quais foram devidamente analisadas e refutadas, e de uma clara tentativa de rediscutir o mérito da ação penal. A defesa insiste em retratar as circunstâncias do crime sob uma ótica que lhe seja mais favorável, alegando que o disparo de arma de fogo teria sido uma reação a múltiplas agressões e a um fundado temor pela própria vida. Ocorre que tal narrativa já foi objeto de exaustiva análise na esfera competente – o juízo criminal –, que, ao final de um processo com contraditório e ampla defesa, concluiu pela sua responsabilidade penal pelo crime de tentativa de homicídio. A decisão condenatória transitou em julgado, tornando imutável o reconhecimento de que o embargante atentou contra a vida da vítima. Não cabe a este Tribunal, na representação para perda de graduação, tampouco em sede de embargos em ação penal, reavaliar o conjunto probatório da ação penal, para, eventualmente, discordar de suas conclusões. O fato jurídico relevante e inquestionável é a existência de uma condenação por crime doloso contra a vida. O ponto central da análise a ser feita por esta Corte é se um policial militar, condenado por tentar ceifar a vida de um cidadão em meio a um banal conflito de trânsito, ainda reúne as condições morais, éticas e psicológicas para ostentar a farda do Estado e portar arma de fogo em defesa da sociedade. A resposta, como bem concluiu o eminente desembargador relator no acórdão embargado, é inequivocamente negativa, pois, como, acertadamente, ele salientou em seu voto: não se pode conceber a ideia de que um policial militar, em razão da lentidão do tráfego ou pelo excesso de barulho de ‘buzinas’, saia voluntariamente de seu veículo, efetue disparos de arma de fogo de uso restrito em via pública e atente contra a vida de civis, sem qualquer causa ou motivo aparente que justificasse a ação extrema. A conduta praticada pelo embargante representa a antítese do que se espera de um agente de segurança pública. De um policial militar, exige-se equilíbrio, autocontrole, discernimento e, acima de tudo, respeito incondicional à vida humana. O embargante demonstrou, de forma cabal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a ausência de todos esses atributos ao reagir a uma situação corriqueira e de baixo estresse com violência letal. Sua ação não apenas violou a lei penal, mas também quebrou de maneira irremediável os pilares éticos que sustentam a carreira militar: a honra, o pundonor e o decoro da classe. A alegação de que não houve repercussão negativa para a imagem da PMMG, por ausência de divulgação midiática, não pode ser acolhida. O abalo à credibilidade da instituição não se mede apenas por manchetes de jornais. A mácula é intrínseca ao ato. Cada vez que um militar comete um crime grave, especialmente um crime violento, a confiança que a sociedade deposita na corporação é comprometida. Manter em seus quadros um indivíduo que se mostrou capaz de atentar contra a vida de outrem por um motivo tão insignificante seria transmitir à sociedade uma perigosa mensagem de tolerância com a violência e o descontrole, minando a autoridade moral da instituição como um todo. As dezenas de declarações de apreço juntadas pela defesa, embora louváveis do ponto de vista pessoal, não têm o condão de apagar a gravidade objetiva do fato e suas nefastas consequências institucionais. Por fim, no que tange à análise da vida funcional do embargante e à suposta desproporcionalidade da medida, o acórdão combatido foi preciso, na medida em que reconheceu a existência de notas meritórias e elogios em seu histórico funcional, mas também ponderou, com acerto, que esses aspectos positivos não constituem um salvo-conduto para a prática de crimes graves. Mais do que isso, o colegiado atentou para um dado crucial que a defesa tenta minimizar: o crime em questão não foi um fato isolado em um histórico de conduta ilibada. Conforme consta expressamente do voto condutor, o embargante já havia sido punido com duas suspensões, ambas por agressão a civis. Uma delas, inclusive, envolveu o uso de sua arma de fogo. Esses registros demonstram que não se trata de um desvio pontual, mas de um padrão de comportamento incompatível com as exigências da função policial militar. Assim, não havendo, nos embargos, qualquer fundamento apto a modificar o entendimento já exarado por este Plenário, a manutenção integral do v. acórdão impugnado é medida que se impõe. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao presente recurso, para manter o acórdão que decretou a perda da graduação do embargante, com a sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a 1º de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator